Tribunal: TJDFT
Processo: 0746939-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARCELADO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO ADUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. SITUAÇÃO DIVERSA DA CONSIDERADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MÚTUO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVANTES. REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO RÉU. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O agravante argumentou se tratar de empréstimo em que as parcelas são abatidas diretamente em conta corrente do agravado, contudo a situação retratada na petição inicial e considerada pelo i. juiz ao conceder a tutela de urgência é outra: mútuo contraído pelo recorrido com o agravante para desconto direto em folha de pagamento. Situação em que o agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada. Recurso parcialmente conhecido.
2. É cabível e necessária a multa fixada na decisão agravada para o caso de eventual descumprimento da determinação de limitação do desconto das parcelas do mútuo contratado a 30% da remuneração percebida pelo agravado, mostrando razoável e proporcional o valor fixado pelo juízo de origem. 2. 1 A elevada capacidade financeira do réu também serve de critério para a quantificação da multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.